Tribunal: TCU
Processo: 040.854/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização no Governo do Estado do Amazonas, para examinar a aplicação dos recursos federais destinados à saúde, repassados entre janeiro/2019 e junho/2021 àquele ente federado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em que se requer a realização de fiscalização no Governo do Estado do Amazonas, para examinar a aplicação dos recursos federais destinados à saúde, repassados entre janeiro/2019 e junho/2021 àquele ente federado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em complemento ao Acórdão 754/2022-TCU-Plenário e em atenção ao seu subitem 9.5, que, nesta Corte de Contas, os seguintes processos foram recentemente apreciados: 9.1.1. TC- Processo 014.372/2021-5 , mediante o Acórdão 1672/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 9.1.2. TC- Processo 029.278/2020-1 , por meio do Acórdão 3253/2023-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Jhonatan de Jesus); e 9.1.3. TC- Processo 037.618/2021-0 , por intermédio do Acórdão 2570/2022-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), enviado à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados por meio do Aviso 692, de 23/5/2022; 9.2. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Sidney Leite cópia deste Acórdão, juntamente com o Relatório e Voto que o fundamentam, bem como cópia do Acórdão 1672/2022-TCU-Plenário , acompanhado do correspondente Relatório e Voto, e do Acórdão 3253/2023-TCU-Primeira Câmara , com a instrução que lhe deu origem; 9.3. juntar cópia desta deliberação aos processos de Representação mencionados no subitem 9.1.2 do Acórdão 1672/2022-TCU-Plenário , bem como ao processo Processo 014.372/2021-5 , a fim de que seja encaminhada à Comissão demandante desta Solicitação a decisão de mérito que vier a ser proferida naqueles processos, acompanhada do Relatório, do Voto e dos demais documentos que a fundamentarem; e 9.4. restituir estes autos à AudSaúde para que, tão logo seja atendido o subitem 9.3 desta deliberação, condição necessária para o integral cumprimento desta Solicitação do Congresso Nacional, com base nos arts. 6o, inciso I, e 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008, proponha o arquivamento destes autos.